Tribunal: TCU
Processo: 006.055/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3249/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.055/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlaelma Vieira de Sousa (XXX.639.463-XX); Claudiana Silva dos Santos Lima (XXX.535.413-XX); Jacqueline Silveira de Quadros (XXX.732.890-XX); Josana Brodt de Matos (XXX.662.330-XX); Lidiane Martins Cândido (XXX.885.401-XX); Marta Pinho da Rosa (XXX.240.190-XX); Maycon Udson Miranda Moreira (XXX.289.746-XX); Thiago Torrano Machado Moraes (XXX.330.801-XX); Virgínia Noronha de Sá (XXX.909.470-XX); William Mello Borgonhi (XXX.083.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.